Tribunal: TJMT
Processo: 0006096-73.2008.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006096-73.2008.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARINA MARIA DE JESUS - CPF: 531.419.891-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 6/STF. REQUISITOS CUMPRIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I.
Caso em exame

1.
Reapreciação determinada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação no acórdão que julgou apelação interposta pelo Estado, em razão de divergência com o entendimento firmado no RE 566.471 (Tema
6
de Repercussão Geral pelo STF).

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema
6
para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes no caso concreto, de modo a manter ou reformar o acórdão anterior.

III.
Razões de decidir

3.
Conforme os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema
6
, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos específicos, cujo ônus probatório recai sobre o autor da ação.

4.
No caso concreto, restou demonstrada a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, requisito previsto no item
2
(a) da tese firmada no Tema 6.

5.
O medicamento pleiteado (Insulina
Glargina
-
Lantus
) passou por análise da CONITEC, que recomendou sua incorporação, cumprindo o requisito do item
2
(b) da tese.

6.
Os laudos médicos juntados aos autos atestam a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento da paciente diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo
2
, com picos de hipoglicemia e hiperglicemia não controlados por medicamentos tradicionais, satisfazendo o requisito do item 2(e).

7.
O relatório técnico elaborado pela CONITEC comprova a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, conforme exigido no item
2
(d) da tese.

8.
A incapacidade financeira da requerente para arcar com o custo do medicamento está devidamente comprovada nos autos, atendendo ao requisito do item
2
(f) da tese.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Manutenção do acórdão proferido, sem exercício do juízo de retratação.

Tese de julgamento: "1. Preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema
6
do STF, é devido o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Lei n
.
8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema
6
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
227166-2005 (cód. 3729)
ajuizada

por
MARINA MARIA DE JESUS
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante, juntamente com o Município de Cuiabá, forneça o medicamento “Insulina
Lantus
”
,
ininterruptamente
,
na
quantidade
e pelo tempo
prescrit
o
pelo médico,
sob pena
de multa diária.

O apelante sustenta, em síntese, que o medicamento requisitado não é recomendado pela Portaria n. 257/06 do Ministério da Saúde e nem pela Portaria Estadual n. 225/2004, porquanto
a obrigação de fornecer o fármaco

não pode ser imposta ao ente estatal.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso
(Id. 113424998 - p. 25)
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id.
113424998 - pp. 38-41
)
.

Na sessão marcada para o dia 17/03/2008, o recurso foi julgado e, à unanimidade, negado provimento (Id.
113424998 - p. 57
).

Na sequência, foram opostos embargos de declaração (Id. 113424998 - pp. 61-64), que foram julgados na sessão do dia 30/06/2008 e negado provimento em decisão unânime do Colegiado (Id. 113424998 - p
p
. 70
-77
).

Interposto Recurso E
xtraordinário
, o feito foi
inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática de repercussão geral e, posteriormente,

remetido a
esta
c
.
Primeira
Câmara
de Direito Público e Coletivo
pela Vice
-
Presidência do Tribunal de Justiça para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da divergência de julgamento do apelo com o
R
ecurso
Extraordinário n. 566471/RN

-
Tema
6
, que decidiu:
“a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo”.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação no acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
em razão da divergência de julgamento do
a
pelo com o Recurso Extraordinário n.
566.471, referente ao Tema n. 6 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal
.

Consta
da inicial
que a autora, aqui recorrida, foi diagnosticada com Diabetes Mellitus
-
Tipo
2
, apresenta picos de hipoglicemia e hiperglicemia não controlado
s
pelos medicamentos tradicionais, acarretando sérios riscos para sua saúde, tan
to que a doença já lhe
provocou cegueira. D
esse modo, foi indicado pelo médico endocrinologista que acompanha a paciente o tratamento com “Insulina
Lantus
”.

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamento
s
não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n.
RE
566471, Tema
6
), ocasião que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho a seguinte conclusão:

1.
Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id.
113424993 -
p
p
. 59
-60
).

2.
Há notícia de incorporação pela CONITEC do medicamento pleiteado.

Veja-se que a Insulina
Glargina
(
Lantus
) passou por análise do CONITEC, que recomendou a incorporação do fármaco:

“
Os membros do Plenário presentes na 111a Reunião Ordinária da
Conitec
, realizada no dia 04 de agosto de 2022, sem nenhuma declaração de conflito de
interesse,
deliberaram por unanimidade, encaminhar o tema para consulta públicacom recomendação preliminarfavorável àmanutenção das insulinas análogas de ação prolongada com condicionante de custo de tratamento
” (https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220912_Relatorio_alteracao_Insulinas_Analogas_Acao_Prolongada_cp59.pdf).

3.
Há declarações médic
as
atestando a imprescindibilidade dos fármacos no caso concreto
(Id.
113424993 -
p
p
. 28
-30
).

4.
À luz da medicina, há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, consoante o relatório técnico elaborado pela CONITEC.

5.

H
á prova de incapacidade financeira d
a
requerente (Id.
113424993 -
pp
. 66
-68
).

Dessa forma, é viável o fornecimento do medicamento (Insulina
Glargina

Lantus
) nos moldes pretendidos e indicados no
l
audo
m
édico que demonstra a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação, por conseguinte, mantenho incólume o v. acórdão.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025